Tribunal: TJDFT
Processo: 0736007-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736007-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES FERNANDES AGRAVADO: LYSIPPO BORGES GOMIDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO LOPES FERNANDES tendo por objeto a r. decisão (ID 208813809) proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0735887-05.2018.8.07.0001 proposto por LYSIPPO BORGES GOMIDE em desfavor do agravante e também de GILSON VAZ MONTEIRO e de VICENCIA CAETANO DOS SANTOS MONTEIRO. Na origem, apresentada a petição de cumprimento de sentença (ID 75640623), em cumprimento ao v. Acórdão no 1879081 (ID 204648782), foi determinada a pesquisa via sistema eletrônico, na modalidade teimosinha, a fim bloquear ativos financeiros dos executados (ID 204786660). Em 02/08/2024, de acordo com o recibo de protocolamento de desdobramento de bloqueio de valores, foram realizados dois bloqueios contra CLAUDIO LOPES FERNANDES: um de R$868,40 no Banco Santander (ID 208323913 - Pág. 5) e outro de R$1.002,18 na Caixa Economica Federal (ID 208323913 - Pág. 6 e ID 207877586 - Pág. 2) totalizando a quantia de R$1.870,58 (ID 208323913 - Pág. 4). Em 16/08/2024, CLAUDIO LOPES FERNANDES impugnou (ID 207877582) penhora informando que as quantias seriam decorrentes do crédito de salário e requerendo: “Liminarmente, sem a realização de contraditório, ante as provas juntadas e necessidade da parte executada dos valores bloqueados, o acolhimento da presente impugnação, para que seja promovido o imediato desbloqueio das contas bancárias e valores bloqueados” (ID 207877582 - Pág. 7). Em 22/08/2024, o ilustre Juízo a quo determinou a intimação da parte credora para se manifestar sobre a impugnação à penhora (ID 208322644). Confira-se: “Da impugnação apresentada pelo terceiro executado: O terceiro executado compareceu aos autos por intermédio da Defensoria Pública e apresentou impugnação à penhora (ID 207877582), alegando que os valores localizados em suas contas bancárias são impenhoráveis por serem provenientes de seu salário. Requer a imediata liberação dos valores penhorados sem a audiência da parte contrária. Requer, também, a gratuidade de justiça. Juntou documentos para comprovar a alegada impenhorabilidade e sua hipossuficiência financeira. Concedo a gratuidade de justiça ao terceiro executado. Anote-se. Indefiro o pedido liminar, ante o risco de irreversibilidade e em observância ao princípio do contraditório. Ao exequente para se manifestar sobre a impugnação, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos.” Em 26/08/2024, CLAUDIO insistiu em seu pedido de desbloqueio imediato afirmando que: “Tendo em vista que as verbas bloqueadas são impenhoráveis e que os executados não tem outra fonte de renda, requer-se liminarmente, sem realização do contraditório, a análise do pedido de imediato desbloqueio dos referidos valores...” (ID 208775482). Em 26/08/2024, o ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada determinando “Aguarde-se a manifestação da parte exequente, conforme determinado a decisão retro” (ID 208813809). Inconformado, o executado recorre. Anota que é servente de limpeza, possuindo renda mensal bruta de R$1.629,62 (mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) e que o valores bloqueados por ordem judicial, se enquadrariam em hipótese de impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, caput, inciso IV, do CPC. Anuncia ser indevida a exigência de oitiva prévia do exequente, pois, se a impenhorabilidade é evidente, como aponta ser no caso dos autos, que se trata de remuneração recebia via salário, a exigência do contraditório prévio seria uma violação ao princípio da proteção ao devedor Argumenta que estariam preenchidos os requisitos de atribuição de impenhorabilidade porque o valor diz respeito à remuneração do agravante; que não seria qualquer hipótese exceção legal ou jurisprudencial que afaste a impenhorabilidade de tal montante; e que a indisponibilidade da quantia para fins de penhora pode comprometer a subsistência do agravante e de sua família. Arrazoa que a quantia recebida mensalmente pelo executado, fruto de remuneração por ser trabalho, seria única e exclusivamente direcionada para o pagamento de despesas essenciais e indispensáveis para uma vida digna, tais quais moradia, higiene, alimentação, e principalmente saúde. Assevera que o perigo de dano grave seria verificado no fato de que a manutenção da indisponibilidade até julgamento de mérito do presente recurso será capaz de comprometer ainda mais a subsistência digna do agravante e de sua família, colocando risco de violação seus direitos fundamentais e sociais e que haveria perigo de dano irreversível, pois, caso siga indisponível, este valor bloqueado pode ser levado à penhora e levantado pela parte agravada. Tece considerações sobre a razão de ser da impenhorabilidade e requer seja concedida a antecipação de tutela recursal deferindo assim a liberação de valor que fora constrito por meio do SISBAJUD. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, entendo estarem presentes ambos os requisitos. Senão, vejamos. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis os salários de trabalhador e destinados ao sustento do devedor e de sua família. A dívida em tela é de R$ 216.541,14. Fazendo uma análise superficial dos autos de origem, denota-se que, em tese, na impugnação apresentada, o agravante teria comprovado que é servente de limpeza, possuindo renda mensal bruta de R$1.629,62 (ID 207877588). Com efeito, no extrato do Banco Mentore Bank, consta que, em 01/08/2024, o agravante recebeu a quantia de R$1.998,46 (ID 207690353) a título de férias, fato corroborado pelo recibo de férias emitido por seu empregador e apresentado (ID 207877588 - Pág. 3), o que corrobora a alegação de que os créditos recebidos seriam provenientes de sua atividade profissional. Diante disso, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas, em uma análise perfunctória da questão, própria do juízo de cognição superficial das medidas cautelares e antecipatórias, verifica-se, em tese, motivos suficientes para o deferimento da liminar pleiteada devendo ser determinado o desbloqueio imediato da importância de R$1.870,58, ante o seu caráter salarial, de natureza alimentar, que implica concreto perigo de dano irreparável. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar o desbloqueio da importância de R$1.870,58 (ID 208323913 - Pág. 4), em favor do agravante CLAUDIO LOPES FERNANDES. Oficie-se ao d. Juízo a quo, para ciência e fazer cumprir a medida. Intime-se a agravada para responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator